Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 97817056 do processo de referência) que, nos autos de embargos à execução opostos pelo ora agravante em desfavor de Centro Clínico Saluta Ltda – EPP, processo 0728680-81.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial na forma como solicitada pela autora/embargante e deferiu a realização de perícia grafotécnica quanto à assinatura da beneficiária Nayana Pereira, nos seguintes termos: Vistos, etc. Embora instada a indicar precisamente os documentos que pretende ver periciados, em duas oportunidades, a embargante requereu genericamente a “realização perícia médica para avaliação das guias e dos prontuários que constam na sede da Embargada e na sede da Embargante, para que seja avaliada a real necessidade de indicação para todos os exames e consultas realizadas pelos beneficiários da Embargante na Clínica Salutá no período de abril a setembro de 2019, já que a Embargada se recusa a aceitar as glosas apresentadas pelo setor de auditoria da Embargante.” Pugnou, outrossim, pela “realização de perícia grafotécnica para avaliação da veracidade das assinaturas apostas nas guias correspondentes às faturas objeto do presente processo, comparando-as com as assinaturas verdadeiras”, sem especificar os documentos em questão. Decido. Conforme já assinalado na decisão pretérita, nos presentes embargos à execução podem ser objeto de perícia exclusivamente os documentos/guias que estejam sendo objeto de cobrança nos autos executivos em apenso. Não há espaço para análise de contratos, prontuários e guias que não sejam objeto de cobrança pela embargada no processo de execução correlato, dado que tal pretensão desborda dos limites dos embargos à execução. É dizer, eventual auditoria dos contratos e documentos genericamente considerados deve ser vindicada em autos apartados, em outro Juízo com competência para tanto. Indefiro, portanto, a perícia médica requerida. Em relação à contestação de assinaturas lançadas nas guias correspondentes às faturas cobradas, constata-se que o documento de ID Num. 71696062 compõe aqueles que subsidiam a execução em apenso. Nesse panorama, defiro a realização de perícia grafotécnica quanto à assinatura da beneficiária Nayana Pereira e nomeio o Sr. José Cândido Neto, cadastrado na Corregedoria do TJDFT, para a análise da autenticidade da assinatura constante no título copiado ao ID Num. 71696062. Diga o “expert” se é necessária a análise do documento original para a realização da perícia. Intimem-se as partes sobre o interesse na indicação de assistente técnico, bem como formulação de quesitos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Com os quesitos, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo, bem como ofertar propostas de honorários. Havendo aceitação do encargo, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, a contar da realização da perícia. Com a apresentação do laudo, abra-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Expeçam-se as diligências necessárias. Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes no Id 98798999 dos autos de referência, foram rejeitados no Id 100476857 do processo de referência. Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28978196, pp. 4-28), a agravante sustenta a imprescindibilidade da perícia médica para avaliação das guias e dos prontuários que constam na sede da embargada e da embargante, além da perícia grafotécnica em todas as guias objeto da execução promovida pela agravada, de modo a comprovar a real necessidade de tratamento indicado para todos os beneficiários da embargante na clínica agravada durante o período de abril a setembro de 2019. Brada ser urgente a concessão da medida, haja vista a cobrança incorreta da conta pela agravada, além dos fortes indícios de que várias assinaturas foram falsificadas pela exequente, incluindo relatos de beneficiários, e de que foram solicitados número excessivo de exames para o mesmo usuário. Alega vício e informações inautênticas nas faturas apresentadas pela agravada e afirma o não comparecimento de vários beneficiários à clínica para realização dos exames, o que corroboraria a tese de falsificação das assinaturas. Ressalta o aumento desproporcional no faturamento da agravada de julho de 2018 a dezembro de 2018, de R$ 43.441,36 para R$ 154.576,94. Destaca a padronização de exames para quaisquer beneficiários que use os serviços da clínica Salutá e afirma que a decisão da magistrada de origem que deferiu apenas a perícia grafotécnica em uma das várias assinaturas contestadas não permite à agravante provar a fraude na indicação de exames e consultas realizada pela agravada. Diz que a perícia requerida se refere aos documentos e guias objeto da cobrança realizada pela agravada e que é indispensável a análise de contratos, prontuários e guias referentes ao processo de execução em curso para provar a verdade dos fatos, à luz do art. 369 do CPC. Assevera ter tido seu direito de defesa cerceado, haja vista o indeferimento da prova pericial, indispensável na comprovação do fato constitutivo do seu direito. Colaciona julgado deste e. Tribunal que entende abonar a sua tese. Alega ausência de imparcialidade na decisão proferida pela magistrada de origem, em confronto com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a produção das provas periciais médica e grafotécnica em relação aos prontuários e às guias referentes às faturas que estão sendo cobradas pela Agravada. No mérito, que o agravo de instrumento seja provido no sentido de cassar a r. Decisão proferida pelo Juízo a quo, deferindo-se, assim, todos os pedidos de produção de provas formulados pela Agravante. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28978203 e 28978204). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova pericial. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como será inócuo qualquer futuro provimento jurisdicional, se não reformada imediatamente a Decisão agravada, ou suspensos seus efeitos até julgamento do presente agravo, determinando-se assim que a prova médica e grafotécnica sejam as mais completas possíveis, possibilitando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa (Id 28978196, p. 6). A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Em matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC[2], quanto a elas não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, é possível pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, de acordo com o § 1o do art. 357 do CPC[3]. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, apesar do equívoco ocorrido na deliberação sobre a prova pericial, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC e apesar do engano cometido, se tornou estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. Transcrevo o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, CDC. ARTIGO 373, § 1o, CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada - indeferimento de prova pericial - não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo. 3. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 4.Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial, as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova aos réus, hospital e laboratório, que deveriam ter coletado e analisado o material objeto de exame médico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1053329, 07112858420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [3] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)